Tribunal: TJBA
Processo: 0045152-10.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045152-10.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TEREZA CRISTINA ARAUJO SANTANA Advogado(s): MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Portadora de carcinoma medular da tireoide com elevação de calcitonina. Prescrição exame Pet Scan para confirmação de diagnóstico e definição de tratamento. Sentença que julgou procedente a ação, determinando o custeio do exame. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito. Apelação do Estado da Bahia. No caso em apreço, ainda que na espécie não seja aplicável o código consumerista, não se dispensa o dever do Planserv de agir conforme as normas que regem a relação entabulada com os seus beneficiários, estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 9.552/05. Não há como negar a cobertura das despesas concernentes ao procedimento requerido pela paciente, uma vez que restou demonstrada a necessidade de realização do exame, conforme indicação médica, pois se está a tratar de um direito de hierarquia superior que é a saúde e a dignidade humana. Apelação da Defensoria Pública. Pretensão recursal de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. No julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal da Defensoria Pública desmerece prosperar. Apelações Cíveis improvidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis e Reexame Necessário n° 0045152-10.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, o ESTADO DA BAHIA e TEREZA CRISTINA ARAUJO SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e negar provimento às apelações, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: